Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716306-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA D E S P A C H O Considerando a suspensão do processo para regularização da representação processual (artigos 76 e 112 do CPC), consoante despacho constante no ID 93132441 dos autos de origem, aguarde-se o transcurso do prazo concedido, procedendo-se a alteração do causídico, se o caso, antes de nova conclusão. Brasília - DF, de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora